Tribunal: TJES
Processo: 5000938-59.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000938-59.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA SERAFIM DOS SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000938-59.2024.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE:
MARIA LUCIA SERAFIM DOS SANTOS

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça a Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por MARIA LUCIA SERAFIM DOS SANTOS em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, alegando, em síntese, que as faturas de água aumentam muito todo verão. Ademais, afirma que já procurou a ré diversas vezes, mas não obteve resposta. Assim, requer a devolução em dobro de todos os valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

(2). Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Contrarrazões apresentada pela Requerida, ora Recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, houve vazamento interno no imóvel da Recorrente, de responsabilidade da consumidora, motivo pelo qual os valores das faturas 12/22 e 01/23 vieram com valores mais altos que o comumente pago pela Recorrente. Ademais, mesmo não sendo de responsabilidade da Recorrida, foi concedido um desconto nas duas faturas. Além disso, em que pese a Recorrente alegar que o consumo somente é desproporcional durante o verão, tal alegação não prospera, visto que as faturas juntadas no ID. n° 41461190, demonstram que houve maiores consumos em outras estações do ano, como nos meses de junho - R$ 198,18, outubro - R$ 255,97 e novembro R$ 575,38.

(5). No mais, importante registrar que conforme se observa dos documentos acostados aos autos, a Recorrida sempre prestou auxílio a Recorrente, realizando vistoria e, inclusive a troca do hidrômetro - ID. n° 41461805.

(6). Por isso, não constatadas quaisquer irregularidades de responsabilidade da Recorrida quanto ao consumo de água da Recorrente, não merece acolhida a pretensão recursal, mantendo-se em sua inteireza a r. sentença.

(7).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça a Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)